Tribunal: TJES
Processo: 5000184-25.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-25.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: 1º Juizado Especial Cível
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANDADO DE SEGURANÇA INADMISSÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de minha lavra que indeferiu a petição inicial que foi assim redigida:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Banco do Brasil desafiando decisão proferida pela Magistrada do Juizado Especial Cível da Comarca de Baixo Guandu, nos autos do procedimento nº 5000066-11.2019.8.08.0007.

Por meio do Despacho proferido no Id. 856479, determinei que fosse apresentada emenda à inicial, para melhor narrativa dos fatos constitutivos de seu direito, bem como, apresentar, mediante prova documental pré-constituída, suas alegações.

Ocorre que, ao responder ao Despacho acima indicado, a parte impetrante simplesmente repetiu integralmente os termos de sua inicial, sem qualquer alteração, bem como, não juntou aos autos as provas dos fatos que alega.

Nem mesmo o ato judicial que é apontado como ilegal foi juntado pela parte impetrante, muito embora tenha sido oportunizada tal correção.

Por tais razões, tenho que NÃO foi atendido à determinação deste Juízo, incorrendo, com isso, na hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC.

Assim, considerando que, intimada para emendar a inicial, a parte requerente não o fez adequadamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do mandado de segurança, o que faço na forma do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que, quando da intimação da decisão que não conheceu do MS, a parte impetrante apresentou agravo interno, que ora é analisado, todavia, em nenhum momento impugnou o conteúdo da decisão recorrida, conforme se denota das razões recursais inseridas no Id. 102975.

E tanto é assim que, para fins de ilustração, transcrevo pequenas passagens da petição, onde dá a entender que esta foi feita com um “remendo” de petições anteriores, sem sequer se ater ao objeto de fundo. Vejamos:

“A matéria enfocada no Mandado de Segurança merece ser apreciada pelo Tribunal “ad quem”, não sendo o caso de se arguir qualquer intempestividade.”

“O MM. Magistrado entendeu pelo indeferimento da petição inicial, sob o entendimento de que o Agravante utilizou o Mandado de segurança como sucedâneo de Agravo de Instrumento, este não previsto pela Lei de regência dos Juizados Especiais.”

“Consoante exposto acima, o presente writ é cabível na hipótese dos autos, por não haver previsão de recurso contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo inadmissível interposição de agravo de instrumento no rito sumaríssimo, por ausência de previsão legal e impossibilidade sistêmica.”

Nota-se facilmente que a decisão agravada (não conhecimento do recurso por ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial) não foi ventilado em momento algum nas razões recursais, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sobre o tema, transcrevo julgado exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. Hipótese em que o correntista solicitou a transferência de valores entre suas contas correntes localizadas no Brasil e em Miami (EUA), tendo havido atraso superior a um mês para a concretização da operação.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida.
4. A má prestação de serviço que resultou na indisponibilidade de vultosa quantia por período superior a um mês gera prejuízos além do meramente financeiro, havendo notória violação da esfera extrapatrimonial do autor.

5. O arbitramento da indenização por danos morais ocorre em duas fases: na primeira, deve-se levar em consideração julgados promanados a respeito da questão; na segunda, analisam-se as circunstâncias específicas do caso, quais sejam: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes envolvidas. 6. Recurso interposto pela ré não conhecido. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1109326, 20170110186536APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 303/306)

Frente a tais singelos lineamentos,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.